Tribunal: TJES
Processo: 5004820-75.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Mandado de Segurança; Tutela Provisória de Urgência
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004820-75.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INOBSERVÂNCIA DE OBRIGAÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. SANÇÃO DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAR EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PELO PRAZO DE 02 (DOIS) ANOS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA PARA AFERIR A PROBABILIDADE DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE SOBRESTAR A EFICÁCIA DESTA PENALIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO INTEGRAL E, PRINCIPALMENTE, DA DECISÃO PROFERIDA PELA AUTORIDADE COATORA. INOCORRÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA
. MANUTENÇÃO DOS EFEITOS DA PENALIDADE ADMINISTRATIVA QUE, APARENTEMENTE, NÃO PREJUDICA A EMPRESA IMPETRANTE. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1
)
Por ter optado por utilizar a via estreita do mandado de segurança na instância primeva, a empresa agravante somente terá uma tutela provisória concedida em seu favor quando os fatos que amparam a sua alegação quanto ao seu direito líquido e certo puderem ser comprovados de forma incontestável, mediante a juntada de prova documental na própria exordial, visto que no trâmite do
mandamus
não há espaço para a produção probatória, ou seja, deve haver prova inequívoca da verossimilhança da alegação e o risco de ineficácia da medida frente ao ato impugnado (art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009).

2
)
Como a impetrante agravante assevera que a imposição da penalidade administrativa pela autoridade coatora teria afrontado os postulados constitucionais do contraditório, da ampla defesa, da proporcionalidade e da boa-fé objetiva (item 10.2 do TR, art. 78, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, art. 2º, parágrafo único e inciso IV, da Lei nº 9.784/99, e art. 5º, inciso LV, da CF/88), por não ter observado a gradação prevista no Termo de Referência (item 10.2), no edital (itens 23.3 e 23.3.1) e no próprio contrato, que recomendaria a aplicação de advertência ou, no máximo, multa (cláusula décima do contrato), e ter desconsiderado o fato de o contrato não ter sido objeto de rescisão antecipada pela Administração Municipal, era imprescindível que o mandado de segurança tivesse sido instruído com a cópia integral do processo administrativo no qual a sanção administrativa foi aplicada e, principalmente, da decisão proferida pelo Secretário Municipal que impôs a referida penalidade, a fim de que o Poder Judiciário tivesse a possibilidade de aferir, de plano, sem a necessidade da vedada dilação probatória, se a motivação que embasou o ato coator era válida ou caracterizadora de abuso de poder ou ilegalidade.

3
)
Não há como reconhecer, a princípio, que a penalidade seria nula por já ter sido anunciada antes mesmo da concretização do contraditório e do direito de defesa, pois a parte impetrante se insurge exclusivamente em relação a manifestações do fiscal do contrato e do Gerente de Transportes e Oficina do município agravado, servidores públicos estes que não possuem atribuição para aplicar a sanção questionada, de modo que, independentemente deles terem feito, ou não, juízo de valor sobre os fatos e argumentos expostos pela recorrente em sua defesa, quem teria que sopesar tais circunstâncias era o Secretário Municipal de Interior e Transportes, autoridade indicada coatora justamente por deter a competência para aplicar a sanção administrativa.

4
)
Não se vislumbra, a princípio, risco de dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
) para a impetrante agravante com a manutenção dos efeitos da penalidade administrativa imposta pela autoridade coatora, pois, ao contrário do que foi relatado, o Aviso de Suspensão publicado no Diário Oficial do município agravado indica que a sanção administrativa aplicada à recorrente se limitou à
“suspensão do direito de licitar junto à contratante pelo prazo de 02 (dois) anos a contar da data da publicação deste”
, de maneira que seus efeitos estão restritos às licitações realizadas no município de Venda Nova do Imigrante-ES, não possuindo o condão de interferir na participação da agravante em novas licitações realizadas pelos demais entes públicos e nem nos contratos administrativos já celebrados, sendo que não indicou interesse em participar de novos certames junto ao município impetrado ou que mantenha contratos junto a este.

5
)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
ECS Empresa de Comunicação e Segurança Ltda.
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante-ES (ID 23832109) que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado por
ECS Empresa de Comunicação e Segurança Ltda.
(nº 5000349-63.2023.8.08.0049) em face de ato dito coator praticado pelo Secretário de Interior e Transportes de Venda Nova do Imigrante-ES, indeferiu o pedido liminar, deixando de determinar que a autoridade coatora suspendesse os efeitos da penalidade administrativa de suspensão temporária de participação em licitação e o impedimento de contratar com a Administração Pública pelo prazo de 02 (dois) anos, imposta durante a execução do Contrato Administrativo nº 000068/2021, oriundo do Pregão Eletrônico nº 046/2021 do município de Venda Nova do Imigrante-ES.

Depreende-se dos autos que o município de Venda Nova do Imigrante-ES, ora agravado, publicou, em dezembro de 2021, o Edital de Pregão Eletrônico nº 000046/2021 objetivando a contratação de
“serviço especializado de monitoramento e rastreamento veicular, incluindo instalação dos rastreadores em comodato e a disponibilização de software de gerenciamento com acesso via web para gestão de frota municipal”
, pelo prazo de até 12 (doze) meses, sujeito a prorrogação (ID 23780711).

Realizado o pregão eletrônico, se sagrou vencedora a pessoa jurídica ECS Empresa de Comunicação e Segurança Ltda., ora agravante – Ata Final (ID 23780712) –, tendo sido celebrado junto ao município agravado o Contrato Administrativo nº 000068/2021, no final de dezembro de 2021 (ID 23780714).

Próximo do término da avença, mais precisamente em 21/10/2022, a empresa contratada recebeu notificação extrajudicial do município contratante para que esclarecesse a respeito de supostas irregularidades na execução do objeto contratual, sob pena de eventual aplicação da sanção administrativa de suspensão temporária de participação em licitação e o impedimento de contratar com a Administração Pública por prazo não superior a 02 (dois) anos (ID 23780716), tendo a recorrente prestado as informações e efetuado as sugestões e diligências, a seu ver, adequadas para solucionar todas as inconsistências relatadas pela Administração Municipal (ID 23780728).

Entretanto, nos dias 31/10/2022 e 16/11/2022, o fiscal do contrato e o Gerente de Transportes e Oficina do município agravado enviaram Ofícios à empresa contratada noticiando que não aceitaram os esclarecimentos e sugestões feitos a respeito de determinados pontos, reconhecendo, assim, a ocorrência de inadimplemento parcial do contrato e concluindo pela necessidade de aplicação da sanção administrativa de suspensão temporária de participação em licitação e o impedimento de contratar com a Administração Pública por prazo não superior a 02 (dois) anos, razão pela qual oportunizaram à recorrente a apresentação de defesa prévia (ID’s 237807320 e 23780733).

Após o transcurso do processo administrativo, o Secretário de Interior e Transportes do município de Venda Nova do Imigrante-ES ratificou o posicionamento exposto pelo fiscal do contrato e pelo Gerente de Transportes e Oficina e, por consectário, impôs à agravante à penalidade administrativa de
“suspensão do direito de licitar junto à Contratante pelo prazo de 02 (dois) anos
a contar da data da publicação deste, pela conduta da licitante no contrato nº 000068/2021, do pregão eletrônico nº 000046/2021”
, conforme Aviso de Suspensão publicado, em 16/12/2022, no Diário Oficial do município recorrido (ID 23780736).

Diante deste cenário, a empresa contratada impetrou mandado de segurança contra a mencionada sanção administrativa imposta pelo Secretário Municipal de Interior e Transportes, objetivando, liminarmente, a suspensão dos seus efeitos em tutela provisória, alegando, para tanto, que a decisão administrativa seria inválida por inobservância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da proporcionalidade, pleito este que foi indeferido pelo magistrado
a quo
, sob os fundamentos que em cognição sumária não seria possível concluir pela desproporcionalidade da penalidade administrativa imposta à recorrente e por não haver risco de lesão grave de difícil ou impossível reparação em virtude de não ter sido demonstrado seu eventual impedimento noutros certames, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento.

Em cognição sumária, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferindo, na medida em que não vislumbrada a probabilidade de seu provimento e a ausência de
periculum in mora
. E, após reapreciar a questão em conjunto com as contrarrazões, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir se a sanção administrativa imposta à empresa agravante durante a execução de contrato administrativo teria violado preceitos constitucionais e se a manutenção dos seus efeitos pode resultar lesão grave irreparável ou de difícil reparação à recorrente.

Por ter optado por utilizar a via estreita do mandado de segurança na instância primeva, a empresa agravante somente terá uma tutela provisória concedida em seu favor quando os fatos que amparam a sua alegação quanto ao seu direito líquido e certo puderem ser comprovados de forma incontestável,
mediante a juntada de prova documental na própria exordial
, visto que no trâmite do
mandamus
não há espaço para a produção probatória, ou seja, deve haver prova inequívoca da verossimilhança da alegação e o risco de ineficácia da medida frente ao ato impugnado (art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009).

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente orientado que
“O mandado de segurança possui como requisito inarredável a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço, nessa via, para a dilação probatória. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que seja prontamente exercido.”
(AgInt no RMS n. 64.688/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022, STJ).

A utilização da via mandamental, portanto, pressupõe um ato coator praticado por autoridade administrativa, violador de direito subjetivo da parte impetrante, por ilegalidade ou abuso de poder, o que deve ser comprovado por meio de prova pré-constituída anexada à exordial. O que justifica o
mandamus
é a existência de ato omissivo ou comissivo da autoridade coatora que afronte direito passível de ser comprovado de plano pela impetrante. Se demandar esforço que escape a prova documental juntada pelo impetrante na inicial não está em ordem a ser defendido na via do mandado de segurança.

No caso dos autos, do exame dos documentos acostados à exordial do mandado de segurança impetrado na origem verifica-se, a princípio, que não há prova documental da decisão administrativa proferida pelo Secretário Municipal de Interior e Transportes, autoridade indicada coatora, aplicando a sanção administrativa questionada na demanda, o que obsta a aferição da probabilidade do direito líquido e certo da impetrante agravante de suspensão dos efeitos daquela sanção por suposta violação aos princípios constitucionais administrativos.

Como a impetrante agravante assevera que a imposição da penalidade administrativa pela autoridade coatora teria afrontado os postulados constitucionais do contraditório, da ampla defesa, da proporcionalidade e da boa-fé objetiva (item 10.2 do TR, art. 78, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, art. 2º, parágrafo único e inciso IV, da Lei nº 9.784/99, e art. 5º, inciso LV, da CF/88), por não ter observado a gradação prevista no Termo de Referência (item 10.2), no edital (itens 23.3 e 23.3.1) e no próprio contrato, que recomendaria a aplicação de advertência ou, no máximo, multa (cláusula décima do contrato), e ter desconsiderado o fato de o contrato não ter sido objeto de rescisão antecipada pela Administração Municipal,
era imprescindível que o mandado de segurança tivesse sido instruído com a cópia integral do processo administrativo no qual a sanção administrativa foi aplicada e, principalmente, da decisão proferida pelo Secretário Municipal que impôs a referida penalidade
, a fim de que o Poder Judiciário tivesse a possibilidade de aferir, de plano, sem a necessidade da vedada dilação probatória, se a motivação que embasou o ato coator era válida ou caracterizadora de abuso de poder ou ilegalidade.

O mandado de segurança impetrado na origem foi instruído apenas com o Edital do Pregão Eletrônico, a Ata Final do resultado da sessão de julgamento declarando a agravante vencedora, parte do contrato administrativo entabulado, a notificação extrajudicial de suspensão e sua resposta pela recorrente, os ofícios do fiscal do contrato e do Secretário Municipal aceitando parte das informações e sugestões prestadas e oportunizando apresentação de defesa a respeito da aplicação da penalidade administrativa e, por fim, o Aviso de Suspensão publicado no Diário Oficial do município agravado, de forma que a empresa agravante deixou de instruir o
mandamus
com a cópia das principais peças do processo administrativo que subsidiou a aplicação da sanção administrativamente, especialmente o relatório final, o parecer jurídico e a própria decisão proferida pela autoridade coatora, inviabilizando, a princípio, qualquer tipo de exame a respeito de violação aos postulados constitucionais administrativos.

Com a prova documental pré-constituída juntada ao
writ
pela impetrante agravante, não há como aferir se o Secretário Municipal considerou a circunstância de o objeto contratual ter sido prestado pela recorrente até o fim do prazo de vigência do contrato administrativo, sem que este tenha sido rescindindo antecipadamente, e se sopesou a gradação da pena ao escolher pela suspensão do direito de participar de licitações naquela municipalidade, bem como se motivou a opção pelo período de 02 (dois) anos de efeito da sanção, obstando, ao menos por ora, o reconhecimento da probabilidade do direito líquido e certo ao sobrestamento da eficácia desta penalidade.

De fato, é inviável na via estreita do mandado de segurança o acolhimento de tese de desproporcionalidade de sanção administrativa aplicada pela Administração Pública ao contratante por suposto inadimplemento contratual na hipótese de o
writ
não ser instruído pela impetrante com a cópia integral do processo administrativo que subsidiou a imposição da penalidade e, principalmente, da decisão proferida pela autoridade coatora na qual foi exposta a situação fática e a motivação do ato administrativo sancionador, não bastando para demonstrar o direito líquido e certo aventado a mera juntada da publicação do Aviso de Suspensão no Diário Oficial do município agravado.

Em hipóteses semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça assim tem concluído, vejamos:

RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. PAD. DEMISSÃO DE ESCRIVÃO DA POLÍCIA CIVIL.
INEXISTÊNCIA DE DIALETICIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF, POR ANALOGIA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REEXAME DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO PELO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. (...). 3. Além disso, também a título de argumentação, anota-se que
cabia à parte ora recorrente carrear provas que demonstrassem a ilegalidade do ato coator. A parte recorrente não trouxe provas pré-constituídas de que a motivação da Administração não condiz com os fatos apurados. O recorrente, além de revisão do mérito do ato administrativo, pretende ingressar na seara fático-probatória dos autos, o que não se admite em Mandado de Segurança.
4. Recurso Ordininário não conhecido. (RMS n. 69.971/BA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 28/3/2023, STJ).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MANDADO DE SEGURANÇA.
PRAZO DE 120 DIAS CONTADO DA CIÊNCIA DO ATO IMPUGNADO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. SÚMULA N. 650/STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato administrativo praticado pelo Ministro da Justiça e da Segurança Pública, que aplicou a pena de demissão.
II - O mandado de segurança é a ação constitucional destinada "a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça" (art. 1º da Lei n. 12.016/2009).
III - A utilização da via mandamental pressupõe a existência de um ato coator praticado por autoridade administrativa violador de direito subjetivo da parte impetrante, por ilegalidade ou abuso de poder, bem como a apresentação de prova pré-constituída. IV - A ausência de prova inequívoca dos fatos em que se baseia a pretensão, como no caso, afasta a liquidez e a certeza do direito vindicado.
V - (...). (AgInt no MS n. 27.061/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 20/9/2022, DJe de 22/9/2022, STJ).

Ainda a respeito da probabilidade do direito líquido e certo, também não há como reconhecer, ao menos nesta fase de cognição sumária em que se encontra o
mandamus
originário, que a decisão administrativa que impôs a penalidade seria nula por já ter sido anunciada antes mesmo da concretização do contraditório e do direito de defesa, pois a parte impetrante se insurge exclusivamente em relação a manifestações do fiscal do contrato e do Gerente de Transportes e Oficina do município agravado, servidores públicos estes que não possuem atribuição para aplicar a sanção questionada, de modo que, independentemente deles terem feito, ou não, juízo de valor sobre os fatos e argumentos expostos pela recorrente em sua defesa, quem teria que sopesar tais circunstâncias era o Secretário Municipal de Interior e Transportes, autoridade indicada coatora justamente por deter a competência para aplicar a sanção administrativa.

Além de a impetrante agravante ter se apegado demasiadamente a forma para considerar que houve uma antecipação de posicionamento pelo fiscal do contrato e pelo Gerente de Transportes e Oficina, o que é incompatível com o processo administrativo, é certo que os argumentos expostos pela recorrente foram analisados por aqueles servidores públicos, tanto que algumas irregularidades apontadas inicialmente foram consideradas sanadas, entretanto as que supostamente permaneceram reconhecidas seriam suficientes, no entender daqueles agentes públicos, para subsidiar a imposição da penalidade da suspensão do direito de licitar e, por isso, deflagraram o processo administrativo que culminou com a prolação da decisão pela autoridade coatora, descortinando, a princípio, a ausência de afronta aos postulados do contraditório e da ampla defesa.

Não fosse o bastante, verifica-se que o Ministério Público Estadual de primeiro grau já se manifestou no
mandamus
originário opinando pela denegação da segurança postulada, asseverando que
“
a empresa não conseguiu demonstrar, através de prova documental, que resolveu as falhas e se enquadrou nas determinações do Termo de Referência, do Edital e do Contrato”
, de forma que
“
não cumpriu devidamente com suas obrigações, prejudicando a execução adequada do contrato”
, já que
“
ficou comprovado que a empresa Descumpriu o Termo de Referência (TR) em seus itens 9.5, b e 9.7, c”
, motivo pelo qual
“
a sanção aplicada com finalidade de resguardar o interesse público, punindo de forma proporcional o descumprimento contratual, respeitou a previsão do art. 87 da Lei de Licitações (8.666/93)”
, inexistindo
“
direito líquido e certo da Impetrante a ser amparado através do presente mandado de segurança”
(ID 27843774).

Noutro giro, também não vislumbro, a princípio, risco de dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
) para a impetrante agravante com a manutenção dos efeitos da penalidade administrativa imposta pela autoridade coatora, pois, ao contrário do que foi relatado, o Aviso de Suspensão publicado no Diário Oficial do município agravado indica que a sanção administrativa aplicada à recorrente
se limitou
à
“suspensão do direito de licitar junto à contratante pelo prazo de 02 (dois) anos a contar da data da publicação deste”
(ID 23780736), de maneira que seus efeitos estão restritos às licitações realizadas no município de Venda Nova do Imigrante-ES, não possuindo o condão de interferir na participação da agravante em novas licitações realizadas pelos demais entes públicos e nem nos contratos administrativos já celebrados.

Como a impetrante agravante não demonstrou que pretende participar de nova licitação no município de Venda Nova do Imigrante-ES ou que mantém algum contrato junto àquela municipalidade que pudesse vir a ser afetado pela sanção administrativa impugnada, não vislumbro qualquer tipo de prejuízo com a manutenção dos efeitos desta penalidade até que haja o pronunciamento definitivo do mandado de segurança originário, principalmente porque as receitas da recorrente não serão afetadas.

Se porventura o município de Venda Nova do Imigrante-ES tiver lançado anotação indevida em algum cadastro público em decorrência da penalidade administrativa impugnada ou algum ente público estiver utilizando esta sanção como motivação para prejudicar à agravante numa licitação ou contratação, competirá à recorrente buscar as vias adequadas para questionar tais atos, que refogem aos limites objetivos do mandado de segurança impetrado na origem.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso, para
lhe

negar
provimento
, a fim de preservar a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
a
eminente Relatora.